Tribunal: STF
Processo: ARE 1586234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. DESNECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município, mantendo a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário a servidor ocupante de cargo em comissão.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar: (i) se os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal são aplicáveis aos ocupantes de cargo em comissão independentemente de legislação municipal específica; (ii) se a vedação à acumulação de férias prevista em lei local impede a conversão em pecúnia das férias não gozadas.
III. Razões de decidir
3. Os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal, extensíveis aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, prescindem de regulamentação local por encontrarem assento direto no texto constitucional.
4. A vedação à acumulação de férias pressupõe a regular concessão do período de descanso, sendo devido o pagamento quando não usufruídas as férias por necessidade do serviço.
5. O não pagamento das verbas configura locupletamento ilícito do Ente Público, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa.
6. Aplicação do Tema 635 do STF, que assegura a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: "1. Os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, independentemente de previsão em lei local. 2. A vedação à acumulação de férias não impede a conversão em pecúnia dos períodos não gozados por necessidade do serviço."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, §3º; CPC, art. 1.021, §4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.019.020-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.06.2018; STF, RE 570.908-RG/RN; Tema 635/STF.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos II, V e X,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, sob minha relatoria, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente